Tribunal: TJPA
Processo: 0802321-27.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802321-27.2022.8.14.0005

APELANTE: JOAQUIM DO NASCIMENTO DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por Joaquim do Nascimento de Sousa. Decisão recorrida que manteve o valor da causa e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor atribuído à causa pela Defensoria Pública é desarrazoado e deve ser minorado; (ii) determinar se o pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra desarrazoado ou desproporcional ao tratamento médico pleiteado, considerando os custos associados ao procedimento de cateterismo cardíaco.

4. Em conformidade com a decisão do STF no RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o ente federativo ao qual está vinculada.

5. O pedido de que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser acolhido, pois configura inovação recursal, não sendo objeto da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

"Tese de julgamento: 1. O pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública é devido quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 85; RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra. (a) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por
JOAQUIM DO NASCIMENTO DE SOUSA
, ora agravado.

O presente feito origina-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipatória dos Efeitos da Tutela, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Joaquim do Nascimento de Sousa, contra o Estado do Pará e o Município de Altamira, objetivando a realização de Cateterismo Cardíaco. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a tutela provisória deferida e condenando o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Irresignado com a sentença do juízo a quo, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação, pleiteando a minoração do valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00, alegando ser exorbitante e desproporcional. Todavia, este Relator negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese
que a Defensoria Pública tem atribuído valores exorbitantes à causa, sem qualquer critério legal, com o intuito de obter ganhos excessivos em detrimento do erário municipal. Argumenta que, diante da indeterminabilidade do valor econômico da causa e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a minoração do valor é medida que se impõe.

Ressalta que a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, foi superada pela decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 de Repercussão Geral). Nesse sentido, pleiteia-se a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme entendimento jurisprudencial vigente.

Ante o exposto, requer
o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão, ou seja determinado o pagamento dos honorários sucumbenciais pelo Estado do Pará. Não sendo acolhido o juízo de retratação, seja o recurso submetido ao julgamento pelo órgão colegiado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.
18616512.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

É relevante destacar que já havia o reconhecimento do direito ao recebimento de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual atua contra um Município, uma vez que a atuação ocorre perante um ente federativo distinto. Nesse contexto, não há discussão sobre a aplicação do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 108013/RJ, sob a sistemática de recurso repetitivo.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça havia entendimento firmado no sentido de que não eram devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuava contra pessoa jurídica de direito público que integrava a mesma Fazenda Pública, consoante decidido em precedentes vinculantes, quais sejam no julgamento do RESP nº 108013/RJ e RESP nº 1199715, pela sistemática do recurso repetitivo, com a mesma perspectiva estabelecida, ainda, na Súmula 421 da Corte Superior.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte acompanhava o julgamento dos supracitados precedentes vinculantes. Todavia, sem delongas, observa-se recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ no que se refere à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com ente público ao qual se vincula, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023)

Com efeito, denota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula 421 e precedentes vinculantes do C. STJ.

Assim, conforme destacado na referida decisão recorrida, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Com relação aos argumentos concernentes ao valor da causa, não vejo razão para alterar a decisão nesse ponto, uma vez que o valor indicado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra desarrazoado ou desproporcional ao tratamento médico pleiteado. O montante é compatível com a necessidade da cirurgia, incluindo os procedimentos e exames necessários. Ademais, caso não haja profissional da especialidade requerida, vaga, ou estrutura adequada, foi solicitada a transferência para outro hospital em outra cidade, bem como o custeio das despesas para um acompanhante do paciente.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PARA EXECUÇÃO DE R$1.702.345,03 (UM MILHÃO SETECENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS). EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES REDUZINDO O VALOR DA MULTA PARA R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – TEMA 706 DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE POR EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE SÓ EXISTIRIA SE HOUVESSE PLEITEADO ALÉM DO QUE LHE SERIA DEVIDO. HIPÓTESE DIVERSA NO CASO. REDUÇÃO DECORRENTE DA RECONSIDERAÇÃO DO MAGISTRADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. REDUÇÃO PERTINENTE QUE, TODAVIA, NÃO PROVOCA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, consoante os termos do voto da eminente Relatora. Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00225929020138140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

.............................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO SAÚDE CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793. MULTA APLICADA. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Perda do Objeto por falta de interesse de agir. Ao contrário do entendimento do agravante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão. 2- Mérito. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Precedentes do STF (TEMA 973). 3 – No que tange ao valor arbitrado a título de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), assiste razão ao recorrente, considerando que o valor de fato é vultoso e considerando o volume de demandas de saúde semelhantes a essa, podem causar prejuízo ao erário público. Desta feita, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor arbitrado a título de astreinte para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4 – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), DATA DE REGISTRO NO SISTEMA. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08128049720238140000 21404915, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Diante da pretensão do recorrente de que o Estado do Pará seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, cumpre destacar que tal pedido não merece acolhimento, pois configura inovação recursal. Observa-se que o argumento em questão não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, não pode ser introduzido apenas em sede do presente recurso, sob pena de violação ao princípio da estabilização da demanda.

Dessa forma, o pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser conhecido.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/10/2024